Tribunal: TJDFT
Processo: 0709338-16.2022.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-24
Data de publicação: 2024-01-30

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DUAS APELAÇÕES. AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA. IMÓVEL RURAL. PAGAMENTO NÃO EFETIVADO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. MELHOR POSSE. BOA-FÉ. ATRIBUTOS DA PROPRIEDADE. CONTRATO BILATERAL. EXCEÇÃO DO CONTRATO NÃO CUMPRIDO. POSSIBILIDADE. REDIMENSIONAMENTO DOS HONORÁRIOS CONFORME ART. 85, § 2o, DO CPC. CONDENAÇÃO DA AUTORA AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS EM FAVOR DO SEGUNDO RÉU, EXCLUÍDO DA LIDE. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. OMISSÃO. LIVRE CONVENCIMENTO DOS JULGADORES. AUSÊNCIA DOS REQUSITOS DO ART. 1.022 DO CPC. EMBARGOS REJEITADOS. 1. Embargos declaratórios opostos contra o acórdão que negou provimento ao apelo do réu e deu provimento ao apelo da autora em ação de manutenção de posse cumulada com indenização por danos materiais. 1.1. Em suas razões, a parte embargante requer o acolhimento dos presentes embargos de declaração para sanar a omissão sob o argumento que o acórdão deixou de majorar os honorários advocatícios de sucumbência. Aponta que o aresto reconheceu a preliminar de ilegitimidade passiva da ré, sob a justificativa de que o representante legal da pessoa jurídica não deveria integrar a ação. E por fim, aduz que o aresto, ao fundamentar pela ilegitimidade passiva deixou de enfrentar tese capaz de infirmar a sua conclusão, incidindo no vício previsto no artigo 489, § 1o, IV, do CPC. 2. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos declaratórios se prestam a análise do ato judicial impugnado para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissões ou corrigir erro material, considerando-se omissão a não manifestação sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento ou que incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o, do referido Código. 2.1. Ou seja, a estreita via dos declaratórios não é útil para a reavaliação das questões apreciadas por ocasião do julgamento do recurso principal, quando não evidenciada presença dos vícios mencionados.

3. O acórdão foi suficientemente fundamentado, manifestando-se expressamente acerca dos honorários advocatícios arbitrados. A decisão ressaltou expressamente a impossibilidade de mensurar o proveito econômico obtido, devendo ser utilizado como parâmetro para aferição dos honorários de sucumbência o valor da causa, em consonância com o art. 85, § 2o, do CPC. 3.1. Interposta mais de uma apelação, sendo um recurso improvido e outro provido ou parcialmente provido, cabível a reanálise dos honorários com modificação da fixação da sentença e, por este motivo, incabível a majoração do art. 85, §11, do CPC. 3.2. Precedente: “[...]6. De acordo com a jurisprudência da Corte Especial do STJ, é "devida a majoração da verba honorária sucumbencial, na forma do art. 85, § 11, do CPC/2015, quando estiverem presentes os seguintes requisitos, simultaneamente: [...] b) recurso não conhecido integralmente ou desprovido, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente" (AgInt nos EAREsp n. 762.075/MT, Relator p/ Acórdão Ministro Herman Benjamin, Corte Especial, DJe 7/3/2019). 4. No que tange à preliminar de ilegitimidade passiva suscitada de ofício, o acórdão ressaltou que a parte declarada ilegítima apenas figurou no contrato como representante legal da empresa e, portanto, não possui pertinência subjetiva com o direito em questão. 5. Acerca da alegação de violação ao princípio do contraditório e da preclusão, a decisão embargada apontou entendimento consolidade do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que “as questões de ordem pública referentes às condições da ação e aos pressupostos processuais podem ser conhecidas de ofício pelo órgão julgador nas instâncias ordinárias” (EDcl no AgRg no REsp 1379385/MG, Rel. Ministro João Otávio de Noronha, Terceira Turma, DJe 29/03/2016). 6. A solução dada à lide é fruto do livre convencimento dos julgadores, os quais não estão obrigados a examinar a matéria ventilada em consonância com as teses, normas e entendimentos jurisprudenciais que a parte entende aplicável, quando presentes fundamentos que sejam suficientes a motivar a decisão.

7. A motivação contrária ao interesse da parte, ou mesmo a omissão em pontos considerados irrelevantes, não autoriza o acolhimento dos embargos de declaração, sob pena de implicar em novo julgamento da causa.

8. Ausentes os requisitos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, impõe-se a rejeição dos presentes embargos declaratórios, porquanto não encontrados no acórdão embargado vícios de omissão, contradição ou obscuridade.

9. Embargos de declaração rejeitados.